Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, aduz haver omissão no julgado pois desconsiderou que a dificuldade do autor em acessar o aplicativo decorre única e exclusivamente do cadastro do embargado nos aplicativos parceiros, sobre os quais o embargante não tem ingerência.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto às matérias fáticas acima elencadas.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Sob o fundamento da ocorrência de omissão, o autor pretende superar a preclusão já reconhecida em sede de recurso inominado quanto à matéria não trazida no bojo da contestação. Ademais, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença deverá ser formulada no momento próprio.
7. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.